Tribunal: STF
Processo: ARE 1598649
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA COM BASE NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E NO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINA A REDISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO. DESPROVIMENTO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno interposto contra decisão que determinou a redistribuição de incidente de suspeição, oposto contra juiz de primeiro grau, à 3ª Câmara Cível, com base em prevenção decorrente de incidente de suspeição anterior. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em definir a competência para julgar o incidente de suspeição, considerando a prevenção atada à distribuição de incidente de suspeição anterior e conexo. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O artigo 930, parágrafo único, do CPC, e o artigo 42, incisos III e VII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), regem a prevenção e a distribuição de processos em casos de relotação de desembargadores. 
4. O vértice da prevenção do presente incidente de suspeição (oposto em face da atual titular da 14ª Vara Cível e Ambiental da comarca de Goiânia), é o incidente de suspeição n. 5214268-39.2022.8.09.0051 (oposto em face do anterior juiz de direito titular da 14ª Vara Cível e Ambiental da comarca de Goiânia), processo redistribuído e que já houve inclusive decidido pela 3ª Câmara Cível, sob a relatoria do Desembargador Fernando Braga Viggiano, ainda pendente o trânsito em julgado (sem recurso pendente ao qual atribuído efeito suspensivo). Esse anterior incidente de suspeição n. 5214268-39.2022.8.09.0051, por sua vez, também era da competência desse mesmo órgão julgador, também por prevenção justificada pela anterior distribuição da apelação cível nº 134357-35.2000.8.09.0051(200091343577), recurso que integrou o acervo que esta relatoria deixou na 3ª Câmara Cível depois de relotação para a 4ª Câmara Cível, recebido pelo Desembargador Fernando Braga Viggiano. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
5. Recurso desprovido. 
Tese de julgamento: ‘1. A distribuição de anterior incidente de suspeição determina a prevenção para julgamento de incidente de suspeição posterior e conexo’. 
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 930, parágrafo único; Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, art. 42, incisos III e VII.” (Doc. 17, p. 7, destaquei)

Os embargos de declaração opostos por José Leonardo Mulser (Doc. 20) foram desprovidos (Doc. 25).
Nas razões do apelo extremo, José Leonardo Mulser apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos XII, XXXVI, LIII e LXXIV, e 93, inciso IX, da Constituição da República (Doc. 30).
A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás inadmitiu o recurso extraordinário por entender que “não consta da petição recursal a alegação fundamentada de existência de repercussão geral para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil” (Doc. 36, p. 3). Irresignado, José Leonardo Mulser interpôs o presente agravo (Doc. 41).
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
In casu, o voto condutor do acórdão ora recorrido consignou:

“Nada colhe este agravo interno. O vértice da prevenção do presente incidente de suspeição (oposto em face da atual titular da 14ª Vara Cível e Ambiental da comarca de Goiânia, Dra. Tatianne Marcella Mendes Rosa Borges Mustafa), é o incidente de suspeição n. 5214268-39.2022.8.09.0051 (oposto em face do anterior juiz de direito titular da 14ª Vara Cível e Ambiental da comarca de Goiânia, Dr. Carlos Magno Rocha da Silva), processo redistribuído e que já houve inclusive decidido pela 3ª Câmara Cível, sob a relatoria do Desembargador Fernando Braga Viggiano. Esse anterior incidente de suspeição n. 5214268-39.2022.8.09.0051, por sua vez, também era da competência desse mesmo órgão julgador (como já, exaustivamente, justifiquei naqueles autos), também por prevenção justificada pela anterior distribuição da apelação cível nº 134357-35.2000.8.09.0051 (200091343577), recurso que integrou o acervo que deixei na 3ª Câmara Cível depois de relotada para a 4ª Câmara Cível, recebido pelo Desembargador Fernando Braga Viggiano. A interposição de recurso extraordinário – contra a decisão que determinou a redistribuição do incidente de suspeição n. 5214268-39.2022.8.09.0051, não sobre a solução final conferida pelo relator – ainda destituído de juízo de admissibilidade ou de atribuição de efeito suspensivo, não irrompe o efeito de induzir a prevenção ao presente incidente de suspeição. 
Este agravo interno, como adiantado na introdução deste voto, trata-se de apenas mais um dos numerosos e tumultuários recursos e incidentes criados pelo agravante José Leonardo Mulser, por meio dos quais ele arquiteta impedimento ou suspeição de juízes e desembargadores e insiste em fazer prevalecer seus interesses próprios, escolhendo julgadores, ignorando regras de distribuição dispostas no artigo 930, parágrafo único, Código de Processo Civil, e no artigo 42, III e VII, Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 
Em razão do exposto, conheço e desprovejo o agravo interno.” (Doc. 17, p. 3-4, destaquei) 

Destarte, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil e Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.
Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:

“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Nesse sentido foram os seguintes julgados proferidos por ambas as Turmas desta Suprema Corte:  

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO NA ORIGEM. PREVENÇÃO. JUIZ NATURAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 
2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 
3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.367.479-AgR, de que fui relator, Primeira Turma, DJe de 16/05/2022, destaquei)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 
1. Uma vez que a preliminar de erro de autuação e a suposta prevenção foram anteriormente enfrentadas pela Presidência do Supremo, a matéria está prejudicada. 
2. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 
3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 
4. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.043.707-AgR-segundo, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 08/04/2022, destaquei)

Relativamente à alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/08/2010.
Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente